Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-93.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO AVANÇADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

1. Considerando que o crime foi quase consumado, tendo o réu avançado substancialmente no iter criminis, deve ser mantida a redução da pena no patamar mínimo de um terço.
2. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso.

3. Apelação conhecida e desprovida.